Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Vistos, etc. Conforme determinado na Decisão de ID 16231881 e consoante a cota ministerial lançada à pag. 1 do ID Num. 16744997, dê-se vista à Promotoria de Justiça com o ofício em Primeiro Grau para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retornem à Douta Procuradoria de Justiça para parecer. I. Brasília, 24 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator